Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de 03 (três) dias de aluguel do mês de setembro de 2014, totalizando a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), além de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Não obstante a forte presunção de que o autor tenha experimentado prejuízos com a desocupação do imóvel, é imprescindível, para a condenação em danos materiais, a juntada de prova cabal capaz de demonstrar o valor do prejuízo suportado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. Os lucros cessantes representam o que razoavelmente se deixou de lucrar sem a livre disposição do bem, em razão da devolução em más condições de uso pelo locatário. O prejuízo, no entanto, não pode ser meramente hipotético, devendo ser demonstrado pelo requerente de forma contundente.
4. Recurso conhecido e desprovido.